Tribunal: TJPA
Processo: 0000621-27.2015.8.14.0027
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000621-27.2015.8.14.0027

APELANTE: EDUARDO LOPES ARAUJO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO N.º 0000621-27.2015.814.0027

3ª TURMA DE DIREITO P
ENAL

COMARCA DE MÃE DO RIO/PA

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: EDUARDO LOPES ARAÚJO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTERIO PÚBLICO
DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

EMENTA: APELAÇÃO - TRÁFICO DE DROGAS - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO FUNDADO NA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E NA AUSÊNCIA DO LAUDO DEFINITIVO. IRRELEVÂNCIA.

AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2021.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

PROCESSO N.º 0000621-
27.2015.814.0027

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE MÃE DO RIO/PA

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: EDUARDO LOPES ARAÚJO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
EDUARDO LOPES ARAÚJO
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Mãe do Rio /PA, que o condenou pela prática descrita no art. 33 da Lei 11.343/06, à pena de 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto.

Consta na denúncia que no dia 20.02.2015, às 14h15, policiais militares que estavam realizando ronda extensiva na Passagem Nazaré no Bairro Sales Costa, avistaram o Recorrente em atitude suspeita, e, ao procederem revista foi encontrado com o apelante 10 (dez) pedras de óxi, 2 (dois) celulares, a quantia de R$ 8,00 (oito reais) e 1 (uma) agenda telefônica segundo o Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (ID nº 4731611 p. 7), tendo em razão de tal fato, o réu sido denunciado pela conduta do art. 33 da Lei 11.343/06.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença penal condenatória (ID nº 4734568 p. 1-4), contra a qual a defesa recorreu pugnando pela sua reforma, para que o apelante seja absolvido por ausência de materialidade delitiva em razão da ausência do Laudo Toxicológico Definitivo e, em caso de não se configurar esse entendimento, pugna pela absolvição por ausência probatória, uma vez que a condenação foi baseada somente pelo depoimento dos policiais.

Constam das contrarrazões ao recurso o improvimento do apelo. (ID nº 4734569 p. 18-24).

Nesta instância o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
desprovimento
(ID nº 4734571 p. 3-11).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais, com pedido de inclusão em pauta de julgamento em
Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do recurso.

1.

Ausência de provas de materialidade (Falta Laudo Toxicológico definitivo)

O Apelante sustenta a tese atinente a ausência de provas de materialidade pleiteando a absolvição, uma vez que a ausência de laudo definitivo tornaria inviável a condenação do recorrente pelo delito de tráfico de drogas.

A irresignação não merece prosperar, conforme passo a demonstrar:

Anoto em primeiro lugar, que não é caso de se reconhecer ausência de prova da materialidade do delito, pois todo o conjunto probatório apresenta-se harmônico, não havendo nada nos autos que macule a condenação por tráfico de entorpecente
.

Com efeito, a dinâmica dos acontecimentos demonstra que o apelante foi preso em flagrante por policiais militares, tendo as testemunhas policiais ratificado em Juízo os fatos descritos na denúncia - atribuindo ao apelante a propriedade do entorpecente apreendido.

É certo que, de ordinário, somente com a produção de um laudo conclusivo é possível restar provada a materialidade dos crimes da Lei nº
11.343
/06, justamente para se aferir as características da substância apreendida, trazendo subsídios e segurança ao magistrado para o seu juízo de convencimento. Entretanto, isso não se aplica de forma absoluta, notadamente quando, como no caso em exame, há outros meios de prova capazes de assegurar a ocorrência do delito.

Na hipótese dos autos, como bem entendeu o juízo
a quo
, é suficiente a prova produzida: auto de constatação toxicológico (ID nº 4731611 p. 12-13) assinado por Perito Oficial do Centro de Perícias Cientificas “Renato Chaves”, bem como pelo testemunho dos policiais (mídia ID nº 4734536-4734538).

Destaco ainda, que o laudo acima especificado aponta como resultado que o material apreendido trata-se de substância entorpecente tenho como base a cocaína.

Nesse viés, entendo que a materialidade do crime de tráfico de drogas objeto dos autos, encontra-se satisfatoriamente demonstrada na medida em que - no caso ora analisado, o laudo provisório permite igual grau de certeza que o laudo definitivo, uma vez que elaborado por perito oficial em Centro de Perícias Científicas equipado para tanto.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. NEGATIVA DE VIGÊNCIA DOS ARTS. 158 E 386, II, AMBOS DO CPP, E DO ART. 50, §§ 1º E 2º, DA LEI N. 11.343/2006.
FALTA DE PROVA DA MATERIALIDADE, POR AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. IMPROCEDÊNCIA. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL DE COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DO DELITO POR LAUDO DE CONSTATAÇÃO PROVISÓRIO ASSINADO POR PERITO QUANDO POSSUI O MESMO GRAU DE CERTEZA DO DEFINITIVO (EREsp n. 1.544.057/RJ, TERCEIRA SEÇÃO). CIRCUNSTÂNCIA VERIFICADA NO CASO. Recurso especial improvido.
(STJ - REsp: 1851791 AM 2019/0362182-6, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Publicação: DJ 28/02/2020)

Desse modo, constato que a materialidade do delito restou plenamente comprovada, revelando suporte probatório suficiente a embasar o decreto condenatório,
razão pela qual nego provimento
, visto que restou plenamente demonstrada a materialidade do delito denunciado.

2.

Da pretendida absolvição por insuficiência de provas

Aduz a defesa a insuficiência probatória para fins condenatórios, pelo que pugna pela absolvição, com base no art. 386, VII, do CPP.

Compulsando os autos, verifico inicialmente que o acusado foi preso em flagrante delito após atitude suspeita, e ao ser revistado pela guarnição da polícia, a qual que se encontrava em ronda pela Passagem Nazaré no Bairro de Sales Costa, os agentes encontraram com o mesmo
10 (dez) pedras de óxi (cocaína) com a finalidade de comercialização,
c
onforme se infere pelo Laudo de Constatação Provisório de Substância Entorpecente (ID nº 4731611 p. 12-13).

No que diz respeito à autoria do tráfico de drogas, e em que pese o acusado negá-la, da análise dos testemunhos policiais prestados em Juízo, é forçoso reconhecer que também se encontra evidenciada, uma vez que o acervo probatório comprova a conduta descrita no art. 33 da 11.343/06, na modalidade
trazer consigo
.

As
testemunhas de acusação
Rosivaldo Ferreira Leite, Rairom Allan Arruda de Oliveira e Ederson Silva Moraes
- Policiais Militares - que realizaram o flagrante, em seus depoimentos em Juízo, declararam que o Apelante já é conhecido na área, tendo inclusive sido preso anteriormente por Tráfico de Entorpecentes, e durante uma ronda na Passagem Nazaré verificaram o mesmo em atitude suspeita e, ao procederem a revista pessoal encontraram consigo 10 (dez)
pedras de óxi com a finalidade de comercialização
(termo audiovisual ID.
nº 4734536-4734538
).

Assim, mesmo que a defesa tente afastar a conduta imputada ao réu, restou evidenciado pelos testemunhos colhidos e por meio da materialidade delitiva, que o recorrente preso em flagrante, estava com entorpecentes em sua mão para fins comerciais.

Não obstante, se nos autos não há qualquer indício no sentido de que os policiais tenham agido ilicitamente, com excesso, ou de que detinham algum interesse em incriminar falsamente o réu, o depoimento não deve ser tachado como mera conjectura, sobretudo quando condizente com o restante das provas coligidas nos autos, demonstrada por meio do Auto de Apresentação e Apreensão e do Laudo
de Constatação Provisório de Substância Entorpecente

(4731611 p. 7 e p. 12-13).

Nesta esteira, entende também o STJ:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. CREDIBILIDADE. COERÊNCIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Ressalvada pessoal compreensão diversa, uniformizou o Superior Tribunal de Justiça ser inadequado o writ em substituição a recursos especial e ordinário, ou de revisão criminal, admitindo-se, de ofício, a concessão da ordem ante a constatação de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. 2. Orienta-se a jurisprudência no sentido de que
os depoimentos dos agentes policiais merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando corroborados com outras provas produzidas nos autos, situação da espécie, constituindo-se, assim, elemento apto a respaldar as condenações
. 3. Tendo as instâncias ordinárias indicado os elementos de prova que levaram ao reconhecimento da autoria e materialidade e, por consequência, à condenação, não cabe a esta Corte Superior, em habeas corpus, desconstituir o afirmado, pois demandaria profunda incursão na seara fático-probatória, inviável nessa via processual. 4. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 206282 SP 2011/0105418-9, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 12/05/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2015). (grifei)

Assim, a tese de
absolvição
encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente das provas orais colhidas em Juízo, que formam um conjunto probatório coeso, no sentido de que o recorrente incidiu na prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Por este motivo,
denego
tal pleito.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, e comungando com o Parecer Ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2021.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

RELATORA

Belém, 14/12/2021